Tribunal: TJDFT
Processo: 0739629-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. UTILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A expressiva quantidade de entorpecentes revela a capacidade de disseminação em grande escala, sendo incompatível com a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.